Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704579-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA PAU BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciscre Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 070902958.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de expedição de ofício a instituições de intermediação de pagamento para pesquisa de bens penhoráveis da agravada (id 221888841 dos autos originários). O agravante alega que a expedição de ofício para os sistemas de intermediação de pagamento não se trata de uma medida ineficiente, genérica ou que ocasionará sobrecarga de trabalho à serventia judicial. Explica que trata-se de uma medida de prestação jurisdicional eficiente e justa. Destaca que busca a satisfação do crédito executado há anos. Relata que realizou diversas pesquisas de bens em nome da agravada, mas não obteve sucesso. Sustenta que a medida requerida trata-se de medida constritiva própria que não abrange o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Defende que há indícios de que a agravada oculta o seu patrimônio para não cumprir a sua obrigação. Acrescenta que a agravada desenvolve atividade econômica no ramo odontológico e há prováveis movimentações financeiras pela prestação de seus serviços. Ressalta que a agravada foi intimada para cumprir a sua obrigação, mas não realizou o pagamento da dívida bem como não indicou bens à penhora. Argumenta que todos os meios de prosseguimento da execução originária por meio dos sistemas informatizado à disposição do juízo foram esgotados. Cita os arts. 6o e 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Afirma que não possui outros meios para a obtenção das informações necessárias. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada para deferir o requerimento de expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento, com a determinação de penhora imediata e transferência de valores para uma conta judicial. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 68638679). O agravante juntou documentação nos autos (id 68932311). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O agravante interpôs o agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Esta Relatoria intimou-o para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 68638679). Ele juntou guia de recolhimento e comprovante de pagamento (id 68932310). A documentação juntada revela que o recolhimento do preparo foi realizado de forma simples em desatendimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil referido e à determinação do despacho de id 68638679. Destaco que o agravante foi advertido previamente de que o não recolhimento do preparo em dobro ensejaria o não conhecimento do agravo de instrumento. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.